Tribunal: STF
Processo: ARE 1198087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ADVINDO DA NEGATIVA DO JUÍZO A QUO DE PERMITIR A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR INTERMÉDIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. FACULDADE DO JULGADOR PARA DETERMINAR O MODO DE COLHEITA DO DEPOIMENTO. EXEGESE DO ART. 185, § 2º, DO CPP. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, INC. III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE DO JULGAMENTO NÃO RECONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. EXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO HARMÔNICO À VERSÃO CONDENATÓRIA ABRAÇADA PELOS JURADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. VIABILIDADE DE RECRUDESCIMENTO DAS PENAS-BASES COM ARRIMO NO EXAME NEGATIVO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE. ACUSADO QUE AGE COM DOLO INTENSO. PLEITO DE INCREMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA RECHAÇADO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES IDENTIFICADO. PLURALIDADE DE AÇÕES E DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA INVIABILIZADA. Não há direito subjetivo do acusado de ter o seu interrogatório efetivado por meio de videoconferência, o que é plenamente extraível da disciplina do art. 185, § 2º, do CPP, o qual dota o juiz de discricionariedade para eleger essa forma de colheita de depoimento. E, mesmo que se invocassem a idade, a vulnerabilidade do estado de saúde do apelante e a situação pandêmica, com fulcro no art. 185, § 2º, inc. II, do CPP, observa-se que a excepcionalidade não foi comprovada pela defesa, a qual se valeu de argumentos genéricos e indemonstrados. Nos termos do art. 593, inc. III, "d", do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Hipótese concreta em que a tese do acusado de que agiu em legítima defesa não se encontra em harmonia com o substrato probatório. Se as penas-bases do réu foram bem dosadas, inviável é a reparação, valendo lembrar que o vetor culpabilidade corresponde à reprovação que o crime e o autor do fato merecem, conforme reiterada lição doutrinária, a qual, in casu, mostrou-se elevada, à luz das peculiaridades que tangenciam os fatos. Estando devidamente justificada a fração de redução da pena, pelo reconhecimento da tentativa, no iter criminis percorrido, essa não comporta alteração, notadamente quando o agente se aproxima muito da consumação da infração e causa na vítima ferimentos gravíssimos. A ficção jurídica do crime continuado, conforme disciplina do art. 71 do Código Penal, ocorre quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, com identidade de condições de tempo, lugar e maneira de execução, considerando-se os ilícitos subsequentes como desdobramentos do primeiro. Por conseguinte, vislumbrada a prática de duas ações individualizadas, com desígnios autônomos, impõe-se a aplicação do cúmulo material, nos termos do art. 69 do Código Penal, em detrimento da pleiteada continuidade delitiva.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente